Tribunal: TJES
Processo: 5006798-24.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-24.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO PORTELA DE ALMEIDA
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006798-24.2023.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
PAULO ROBERTO PORTELA DE ALMEIDA

REC
ORRI
D
O
:
WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DOS PREJUÍZOS CAUSADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso interposto no Id. 9273975.

Contrarrazões no Id. 9273983 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9273975), pois, ainda que não seja a denominação correta, levando em conta os princípios da fungibilidade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, cabível o recebimento do presente Recurso de Apelação como Inominado. Ressalto que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
9273974
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para condenar a parte requerida a devolver a autora o valor de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde 18/04/2022 e juros legais de 1% ao mês desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.’’

Trata-se de
ação de
restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, sob o argumento
de que, em viagem à cidade de Canela,
o Autor
teria sido persuadido a adquirir empreendimento imobiliário, vindo a se arrepender dentro do prazo previsto contratualmente. Aduz que foi realizado distrato para devolução integral do valor pago, mas, até o momento, nada recebeu.

Em suma,
o
magistra
do
sentenciante

entendeu
ser devido o pagamento ao Recorrente do valor de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais), devidamente corrigido. Porém, afirmou não ser devida indenização a título de danos morais, ante a ausência de demonstração de violação ao direito de personalidade do Autor.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade
de conformação com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e comprovação do dano.

Pois bem.

No que diz respeito aos danos morais, vê-se que deve ser
mantida
a sentença nesta parte.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, não se trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus do
Recorrente
comprovar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

N
esse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual que é um ato ilícito não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. (STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS. Quarta Turma. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 20/05/2014
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)